Tribunal: STF
Processo: AI 736584
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo de instrumento contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, ementado nos seguintes termos: 
    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DOCENTE DE UNIVERSIDADE. CATEGORIA BENEFICIADA COM REAJUSTE DE 30,12% SUPERIOR AO DOS MILITARES DE 28,86%. CONCESSÃO DO REAJUSTE DE 28,86%. IMPOSSIBILIDADE. 
- ESTE TRF DA 5ª REGIÃO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, FIRMOU SUA JURISPRUDÊNCIA, POR SEU EGRÉGIO PLENÁRIO, NA MATÉRIA, NO SENTIDO DE QUE OS SERVIDORES INTEGRANTES DA CARREIRA DE MAGISTÉRIO NÃO TÊM DIREITO AO REAJUSTE DE 28,86% PREVISTO NAS LEIS DE 8.622 E 8.627, PORQUANTO REFERIDA CATEGORIA FOI BENEFICIADA COM O PERCENTUAL DE 30,12%, SUPERIOR AO REAJUSTE CONFERIDO AOS MILITARES. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. 
- IMPOSSIBILIDADE DE SE EMPRESTAR UM SIGNIFICADO AMPLO AO VOCÁBULO "VENCIMENTOS", CONSIDERANDO À DISCIPLINA PREVISTA NA LEI Nº 8.112/90. 
- PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO NÃO ACOLHIDA. 
- APELAÇÃO DA UFPB PARCIALMENTE PROVIDA, APELAÇÃO DA PARTE AUTORA IMPROVIDA E REMESSA OFICIAL, TIDA POR INTERPOSTA, PARCIALMENTE PROVIDA.” (eDOC 2, p. 178)
    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. (eDOC 3, p. 21)
    No recurso, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos artigos 5º, LIV; 37, X, e 93, IX, do texto constitucional e ao artigo 83 do ADCT. (eDOC 3, p. 51 e 53 e 57)
    Nas razões recursais, narra-se que a recorrente ajuizou ação ordinária em que pleiteava o direito ao recebimento das diferenças remuneratórias a partir de janeiro de 1993 e 1995, respectivamente, nos percentuais de 28,86% e 3,17%.
    Nesse contexto, alega-se equívoco do acórdão impugnado ao indeferir o primeiro percentual de 28,86% e reconhecer a prescrição das diferenças salariais do percentual de 3,17%, fixando-o ainda sobre o padrão de vencimentos.
    Argumenta-se ter o acórdão impugnado quedado omisso acerca da alegação da autora de que seria pensionista de seu falecido marido, detentor de cargo de confiança, o que garantiria a ela o direito às diferenças de 28,86% por força da Medida Provisória 1.704/1998, última reedição sob o número 2.169-43/2001. (eDOC 3, p. 51-54)
    Quanto ao percentual de 3,17%, sustenta-se o desacerto da decisão da instância de origem, já que a prescrição suscitada pela parte adversa, prevista no artigo 7, XXIX, da Constituição, não se aplicaria ao caso. 
    Oportunamente, determinei a devolução dos autos ao tribunal de origem, tendo em vista o teor do Tema 340 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-QO-RG 584.313, de minha relatoria, DJe 22.10.2010. (eDOC 1 e 3, p. 101)
    Ocorre que o órgão fracionário do Tribunal a quo manteve o seu entendimento por concluir que o caso dos autos não se amoldava ao que foi decidido no aludido tema:
    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PENSIONISTA DE EX-SERVIDOR CIVIL. PROFESSOR UNIVERSITÁRIO. ACRÉSCIMOS DE 30,12% CONCEDIDOS A ESSA CATEGORIA, PELAS LEIS 8622/93 E 8627/93. REAJUSTE GERAL DE 28,86%. IMPOSSIBILIDADE.. RETORNO DOS AUTOS PARA ADEQUAÇÃO AO RE 584.313 (REPERCUSSÃO GERAL). DESNECESSIDADE. 
1. Retorno dos autos a esta relatoria, em face da decisão, f. 398, para realizar o juízo de retratação, ante o decisório proferido pelo STF, no RE 584.313-RJ (repercussão geral), em atenção à decisão da Corte Suprema, f. 298 (apenso), nos autos do Agravo de Instrumento 736584-PB, tendo como questão controvertida "a extensão do índice de reajuste de 28,86% aos militares". 
2. No cenário processual, tanto o acórdão deste Tribunal quanto o paradigma, observam a compensação do reajuste geral de 28,86% com os acréscimos concedidos pelas Leis 8622 e 8627, ambas de 1993, a categorias específicas de servidores públicos. Deve-se ressaltar, ademais, que a repercussão geral trata da extensão do referido reajuste aos militares, porém o caso destes autos cuida de reajustes de 3,17% e 28,86% sobre os proventos do instituidor (Attilio Luiz Rotta, professor titular da UFPB) da pensão da demandante, relativa a ex-servidor civil, portanto. 
3. Destarte, o acórdão deste Tribunal não destoa da orientação do paradigma RE 584313 (repercussão geral), seja porque observa a compensação do reajuste geral de 28,86%, com os acréscimos diferenciados concedidos pelas Leis 8622 e 8627, ambas de 1993, considerando-se que a categoria dos docentes de Universidade, realidade dos autos, foi beneficiada com o percentual de 30,12%, motivo pelo qual a demandante não tem direito ao índice de 28,86%; seja porque este caso concreto não trata de servidor militar. 
4. Manutenção dos termos do acórdão recorrido, diante da inexistência de razão fundante para provocar a utilização do juízo de retratação.” (eDOC 5, p. 283)
    Decido.
    Inicialmente, verifico que o presente recurso submete-se ao regime jurídico do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que impugna decisão publicada em data anterior a 17.3.2016. (eDOC 3, p. 21)
    O recurso não merece prosperar.
    De fato, observo que a matéria não guarda identidade temática com o decidido no RE-RG 584.313 (Tema 340), de minha relatoria, DJe 22.10.2010. Eis a ementa: 
    “Questão de ordem. Recurso Extraordinário. 2. Alegação de ofensa aos artigos 5º e 37, X, da Constituição Federal. Inexistência. 3. Há de estender-se o reajuste de 28,86% aos servidores militares contemplados com índices inferiores pelas Leis 8.622/93 e 8.627/93, já que se trata de revisão geral dos servidores públicos, observadas, entretanto, as compensações dos reajustes concedidos e a limitação temporal da Medida Provisória n.° 2.131, de 28.12.2000, atual Medida Provisória n.° 2.215-10, de 15.9.2001. 4. Questão de ordem acolhida para: (1) reconhecer a repercussão geral quanto à extensão do reajuste de 28,86% aos servidores civis e militares; (2) reafirmar a jurisprudência do Tribunal; (3) prover parcialmente o recurso, apenas para limitar as diferenças devidas à data em que entrou em vigor a Medida Provisória n.° 2.131, de 28.12.2000, atual Medida Provisória n.° 2.215-10, de 15.9.2001, que reestruturou as carreiras e a remuneração dos servidores militares; e (4) para autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.”
    Isso porque, conforme asseverado pelo órgão fracionário do tribunal de origem, “a repercussão geral trata da extensão do referido reajuste aos militares, porém o caso destes autos cuida de reajustes de 3,17% e 28,86% sobre os proventos do instituidor (Attilio Luiz Rotta, professor titular da UFPB) da pensão da demandante, relativa a ex-servidor civil, portanto.”(eDOC 5, p. 283)
    Com efeito, O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis 8622 e 8627, de 1993) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou não haver direito à reposição remuneratória, já que teria havido a compensação do reajuste geral de 28,86%, com os acréscimos diferenciados concedidos pelas aludidas leis de regência, considerando-se que a categoria dos docentes de Universidade teria sido beneficiada com o percentual de 30,12%, motivo pelo qual a demandante não teria direito ao índice de 28,86%.
    Nesse sentido, extrai-se os seguintes pontos do acórdão que manteve decisão anterior: 
    “Destarte, o acórdão deste Tribunal não destoa da orientação do paradigma RE 584313 (repercussão geral), seja porque observa a compensação do reajuste geral de 28,86%, com os acréscimos diferenciados concedidos pelas Leis 8622 e 8627, ambas de 1993, considerando-se que a categoria dos docentes de Universidade, realidade dos autos, foi beneficiada com o percentual de 30,12%, motivo pelo qual a demandante não tem direito ao índice de 28,86%; seja porque este caso concreto não trata de servidor militar.” (eDOC 5, p. 281)
    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 
    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
     “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Execução individual de sentença proferida em ação coletiva. Reajuste de 3,17% (três inteiros e dezessete centésimos por cento). Limitação temporal. Compensação. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF) nem para a análise da legislação infraconstitucional pertinente. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” ( ARE 1.218.414 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 09/10/2019)
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Servidor público. Reajuste de 3,17%. Limitação temporal. 3. Execução coletiva extinta. Ajuizamento de execução individual. Compensação com valores já pagos administrativamente. 4. Aplicação dos temas 339 e 660 do Plenário Virtual. Divergir do entendimento do Tribunal de origem quanto à ocorrência da compensação demandaria a interpretação de legislação infraconstitucional e o revolvimento do conjunto fático-probatório. Precedentes. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental, com majoração da verba honorária em 10%. (ARE 1.170.962 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 17.05.2019)
    Nessa mesma linha, registro a decisão monocrática de minha lavra no ARE 1232851, DJe 4.11.2019.
    Por último, melhor sorte não assiste à recorrente no tocante à prescrição, cuja índole da discussão também é de natureza infraconstitucional. Cito:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. 1. A discussão acerca do prazo prescricional pautado no Decreto nº 20.910/1932 se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 2. Existência de fundamento infraconstitucional suficiente para manutenção do acórdão recorrido (Súmula 283/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973” (AI 838.326-AgR, Rel. Min. Roberto barroso, 1ª Turma, DJe 17.5.2017) (Grifei) 
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Civil. 3. Seguro imobiliário no âmbito do SFH. Danos contínuos e permanentes. Aviso de sinistro. Prescrição. Termo inicial. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE-AgR 962.697, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28.10.2016) (Grifei) 
    Ante o exposto, torno sem efeito a devolução constante de eDOC 1 e nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 25 de marco de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente